Tribunal: TJSP
Processo: 1005398-46.2025.8.26.0482
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ITCMD. DOAÇÃO DE QUOTAS SOCIAIS. Pretensão de anulação de auto de infração fundamentada na tese de que a base de cálculo do ITCMD deve ser o valor nominal das quotas constante no contrato social. Improcedência. Documentos constantes dos autos que revelam desproporção injustificada entre o valor atribuído ao capital social e a expressão econômica dos

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ITCMD. DOAÇÃO DE QUOTAS SOCIAIS. Pretensão de anulação de auto de infração fundamentada na tese de que a base de cálculo do ITCMD deve ser o valor nominal das quotas constante no contrato social. Improcedência. Documentos constantes dos autos que revelam desproporção injustificada entre o valor atribuído ao capital social e a expressão econômica dos bens que o integralizam. Caso em que apenas uma das Fazendas integrantes do acervo de bens da sociedade possui 1.200 hectares, e às cotas da autora – metade do total da sociedade – se atribui o valor global de R$ 150.000,00. Hipótese de nítida subavaliação do patrimônio líquido da sociedade com o escopo de elidir a tributação. Inteligência dos artigos 9o, §1o, e 14, §3o, da Lei Estadual no 10.705/2000, interpretados à luz do artigo 38 do CTN. A prevalência do valor patrimonial contábil pressupõe que este reflita, minimamente, a realidade econômica da transmissão. Presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo de arbitramento não infirmada por prova técnica em contrário. Multa e juros mantidos dentro dos parâmetros legais e constitucionais. Sentença reformada. Recurso da Fazenda e reexame necessário providos.